Tribunal: STF
Processo: ARE 1378118
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento assim ementado (e-STJ, eDoc. 11, fl. 2):



    ”Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de grande quantidade de crack, cocaína e maconha - Insurgência do réu - Matéria Preliminar - Pleito de nulidade da prova obtida: A) Alegação de usurpação de função da polícia civil pela polícia militar - Não acolhimento - Castrenses que atuaram de forma legítima e imediata objetivando garantir a ordem e a segurança pública, tanto que as drogas foram apreendidas e a prisão em flagrante efetuada - A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482) Rejeição; B) Alegação de violação de domicílio - Inocorrência - Esposa do acusado que franqueou a entrada no imóvel - Rejeição. Mérito: Autoria e materialidade comprovados - Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Dicção do disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de ¼, em razão da natureza e quantidade da droga (06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa) - Justificado o aumento, vez que foram apreendidos 28 porções de maconha, com peso líquido de 1.16 kg, 1.050 pedras de crack, com peso líquido de 446,81 gramas e 4.676 porções de cocaína, com peso líquido de 1.49 kg, sendo certo que o crack e a cocaína possuem altíssimo poder deletério - Segunda fase - Presença da agravante de reincidência específica, na fração de ¼ - Ressalvado o entendimento do nobre julgador, o entendimento adotado por esta câmara para a incidência da agravante de reincidência específica é de 1/5 (07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa) - Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Nem se cogite de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código Penal - Perdimento do bem utilizado para a prática da traficância - Dicção do disposto no art. 63, I, da Lei nº 11.343/2006 - Recurso provido em parte para redimensionar o quantum da reprimenda, mantida, no mais, a r. Sentença”. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, eDoc. 16, fls. 1-5).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XI; e 144, § 4º, da CF/88. 



    Em suas razões, alega, em síntese, que “houve a violação ao dispositivo constitucional apontado no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, pois o domicílio do acusado foi invadido sem qualquer estado de flagrância e fundadas razões que no imóvel estava ocorrendo crime permanente. No mais, houve a usurpação de função pública, qual a Polícia Militar realiza atividades investigatórias como campanas e ação controlada, tornando uma prisão ilegal e consequentemente prova ilícita, portanto existindo a violação ao artigo 144 § 4º da Constituição Federal” (e-STJ, eDoc. 13, fl. 5).



    Por fim, pede que o recurso seja julgado procedente, “acolhendo a alegação de ilegalidade da sentença e acórdão impugnados, para o fim de cassar a decisão atacada, requerendo: a) a nulidade da sentença e acórdão, pela violação ao artigo 5º, XI, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e b) a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386 III do Código de Processo Penal” (e-STJ, eDoc. 13, fl. 20).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 603.616-RG/RO, Tema 280, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XI, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    Quanto à alegação remanescente, inadmitiu o Recurso Extraordinário invocando os óbices contidos nas Súmulas 279, 282 e 284 deste STF bem como sob o fundamento de que seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (e-STJ, eDoc. 20, fls. 1-4).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os supracitados óbices (eDoc. 22).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, o Tribunal de origem acentuou:



    “Consta que Policiais Militares, diante de diversas notícias dando conta da prática de tráfico de drogas pelo denunciado, deslocaram-se até referida cidade, onde no local dos fatos, ainda durante o dia, realizaram breve observação e campana, logrando êxito em identificar FABRICIO, que é conhecido no meio policial pelo envolvimento no comércio de entorpecentes. 



    […]



    Assim, ao receberem a notícia criminis, os castrenses atuaram de forma legítima e imediata objetivando garantir a ordem e a segurança pública, tanto que as drogas foram apreendidas e o réu preso em flagrante.” (eDoc. 20).



    Nesse contexto, observa-se que o aresto impugnado alinha-se a precedentes desta SUPREMA CORTE estabelecidos no sentido de que a Polícia Militar, no exercício de sua função ostensiva e na preservação da ordem pública, não usurpa múnus público incumbido constitucional e exclusivamente à Polícia Civil. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA OSTENSIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.350.721-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021)



    “DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade. BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. BUSCA E APREENSÃO – POLÍCIA MILITAR – ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca e apreensão. DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATIFICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (RHC 161.146, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021).



    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Necessidade de exame prévio de eventual ofensa à lei ordinária. Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. Não conhecimento parcial do recurso. Precedente. Se, para provar contrariedade à Constituição da República, se deva, antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    2. AÇÃO PENAL. Prova. Mandado de busca e apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. Providência de caráter cautelar emergencial. Diligência abrangida na competência da atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Recurso extraordinário improvido. Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º da CF. Não constitui prova ilícita a que resulte do cumprimento de mandado de busca e apreensão emergencial pela polícia militar.” (RE 404.593, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 23/10/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente